Tribunal: TJBA
Processo: 8016759-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016759-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KIMBERLY CAMARGO

Advogado(s)
:
SIMONE DE OLIVEIRA ABREU

APELADO: FERREIRA COSTA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
KARINA AZI ROMANO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE PRATELEIRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO E DO NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS
MAJORADOS
. RECURSO NÃO PROVIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória, na qual pleiteava danos morais decorrentes de suposta queda de prateleira sobre seu pé no estabelecimento da ré.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve falha na prestação do serviço pela ré capaz de gerar dever de indenizar; (ii) a autora se desincumbiu do ônus mínimo de provar o fato constitutivo de seu direito, mesmo diante da aplicação do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), o que não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

4. Inexistência de prova robusta da dinâmica do evento. A autora não requereu a preservação das imagens do circuito interno em tempo hábil, e a prova pericial médica restou prejudicada pelo seu não comparecimento.

5. Os documentos médicos acostados aos autos indicam apenas lesão leve ("dor à palpação"), sem fraturas, não configurando abalo aos direitos da personalidade suficiente para caracterizar dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor.

6. Conjunto probatório inconclusivo quanto à causa da queda da prateleira (se por má instalação ou manuseio inadequado de terceiros), impondo-se a manutenção da improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é automática e não isenta a parte autora de demonstrar minimamente a existência do fato constitutivo de seu direito e o nexo de causalidade com o dano alegado."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, I, 85, § 11 e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 0017926-50.2012.8.26.0009, Rel. Jayme Queiroz Lopes, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2021; TJGO, RI 53439911720228090050, Rel. Roberta Nasser Leone, j.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8016759-21.2019.8.05.0001
,
figurando como apelante
KIMBERLY CAMARGO

e como apelado
FERREIRA COSTA & CIA LTDA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.